Tribunal: TJDFT
Processo: 0746465-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746465-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: M.F.M.M. representada por A.P.M.A. Agravada: Q.P.S.P.A.M.L. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.F.M.M., representada por A.P.M.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738937-29.2024.8.07.0001. Por meio da petição referida no Id. 69387843 os advogados cadastrados nos autos como representantes processuais da agravante juntaram comprovante de revogação do mandato que lhes foi outorgado. Na ocasião, anexaram cópia de notificação extrajudicial assinada pela representante legal da agravante (Id. 69387848). Em consulta aos autos do processo é possível constatar que a recorrente ainda não constituiu novo advogado para atuação na presente relação jurídica processual. Diante do exposto, determino a) a suspensão do curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias; e b) a intimação pessoal da agravante, por meio de sua representante legal, para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator